Tribunal: TJES
Processo: 5014597-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; Interrupção; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014597-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: Espólio de Ortêmio Locatelli

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO F
ISCAL
–
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR - INTERRUPÇÃO
–
RECURSO PROVIDO
.

C
onsoante expressa previsão insculpida no
art. 174,
do Código Tributário Nacional,
a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, sendo,
contudo,
passível de interrupção,
a teor do que dispõe o respectivo inciso IV, do mesmo dispositivo legal,

por
ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor,
ainda que extrajudicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014597-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ORTÊMIO LOCATELLI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE COLATINA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina, id 23999767 dos autos de origem, que, nos autos da “execução fiscal” (processo n. 5001329-86.2021.8.08.0014), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por ESPÓLIO DE ORTÊMIO LOCATELLI, ora Agravado, reconhecendo a prescrição dos créditos executados relativos ao IPTU dos exercícios de 2014 e 2015.

Pelas razões recursais id 6828188, aduz a Agravante, em síntese, a inocorrência de prescrição em razão de se ter operado sua interrupção em decorrência do Termo de Confissão de Dívida firmado pelo Agravado em 03.10.2018 (id 12733124 dos autos de origem).

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014597-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ORTÊMIO LOCATELLI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE COLATINA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina, id 23999767 dos autos de origem, que, nos autos da “execução fiscal” (processo n. 5001329-86.2021.8.08.0014), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por ESPÓLIO DE ORTÊMIO LOCATELLI, ora Agravado, reconhecendo a prescrição dos créditos executados relativos ao IPTU dos exercícios de 2014 e 2015.

Pelas razões recursais id 6828188, aduz a Agravante, em síntese, a inocorrência de prescrição em razão de se ter operado sua interrupção em decorrência do Termo de Confissão de Dívida firmado pelo Agravado.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores delongas, o presente recurso merece ser provido.

Consoante expressa previsão insculpida no art. 174, do Código Tributário Nacional, a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, sendo, contudo, passível de interrupção, a teor do que dispõe o respectivo inciso IV, do mesmo dispositivo legal, por ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, ainda que extrajudicial.

Neste mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 5002652-72.2016.8.08.0024,

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARCELAMENTO DE DÉBITO – INADIMPLEMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – ISENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 174, IV do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos,
sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor
. 2. No presente feito, conforme esclarecido, f
oi juntado termo de confissão de dívida com acordo de parcelamento do débito fiscal, assumido pelo executado.
3. O executado efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, de um total de 60 (sessenta), tendo vencido a segunda parcela (não paga) em 18.12.2016. 4.
O C. STJ já consolidou entendimento que o prazo prescricional interrompido pelo acordo de parcelamento volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuint
e. 5. A data do inadimplemento do parcelamento assumido pelo executado foi em 18.12.2016, de forma que a prescrição intercorrente operou-se em 18.12.2021. 6. A Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Nesse sentido, tem-se que o Agravante logrou êxito em demonstrar a inocorrência de prescrição eis que foi firmado entre as partes Termo de Confissão de Dívida em 03.10.2018, consoante se extrai do documento acostado ao id 12733124.

Deste modo, não há que se falar em prescrição dos créditos relativos ao IPTU dos exercícios de 2014 e 2015.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão recorrida e, afastando a prescrição alegada, rejeitar a exceção de pré-executividade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões